Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VALORAÇÃO DA PROVA – ATENUANTE – MINORAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA PENA.
1) Não devem ser providos os embargos de declaração quando o intuito do recorrente, apesar de citar omissão, é o de provocar novo julgamento, sobretudo em relação à valoração das provas. Trata-se de pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que possuem a função precípua de integrar o pronunciamento judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2) “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21315, Rel. Ministra Diva Malerbi).
3) Compete ao juiz valorar as provas, segundo o seu livre convencimento motivado e considerando-as em conjunto, bastando que fundamente a sua decisão, nos termos do art. 155 do CPP.
4) Deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, se o réu buscou minorar as consequências do crime, efetuando depósitos na conta da vítima, ainda que não haja repercussão prática na pena, em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).